Tribunal: STF
Processo: RE 1351936
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA PÚBLICA. DANOS A IMÓVEL DE PARTICULAR. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR CONSÓRCIO DE EMPRESAS PRIVADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “INDENIZAÇÃO. OBRAS VIÁRIAS. EPTG. ÁGUAS PLUVIAIS. SISTEMA DE CAPTAÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO AO LONGO DA RODOVIA. INUNDAÇÃO. DANO MATERIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. I – As rés, pessoas jurídicas de direito privado, na execução de contrato administrativo respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, art. 37, § 6º, da CF. II – Diante da constatação de que a inundação no imóvel do autor foi causada pelas obras viárias realizadas pelas rés na Estrada Parque Taguatinga – EPTG (‘Linha Verde’), especialmente em razão da ausência de sistemas de captação de águas pluviais às margens da rodovia, procede a pretensão indenizatória por danos materiais. III – Nos termos do REsp 925.130/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 426), em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente a pagar a indenização devida a terceiro, nos limites contratados na apólice. IV – Apelação parcialmente provida” (fl. 1, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República.



    Argumentam que “o conjunto probatório dos autos demonstra a ausência de responsabilidade extracontratual subjetiva das Recorrentes, especialmente em razão do fato incontroverso da residência do Recorrido ter sido construída em área irregular e de forma inadequada, assim como em razão da intensidade das chuvas ocorridas no dia da inundação. E são esses os fatos que verdadeiramente foram determinantes para causar os danos materiais reclamados, que, por consequência lógica, não guardam relação causal com a execução das obras viárias, cujos serviços foram executados pelas Recorrentes” (fl. 7, e-doc. 18).



    Asseveram que “o dever de indenizar deveria ter sido analisado com fundamento na responsabilidade extracontratual subjetiva do empreiteiro, sendo, pois, necessário demonstrar a existência de dolo ou culpa no ato” (fl. 10, e-doc. 18).



    Salientam que, “ao fundamentar a decisão no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, no que se refere às Recorrentes, os eminentes desembargadores deveriam ter analisado o eventual dever de indenizar à luz da responsabilidade extracontratual subjetiva, o que não foi feito” (fl. 10, e-doc. 18).



    Ressaltam que, “com base na responsabilidade extracontratual subjetiva, sobre a qual deve ser analisado o caso, não restou demonstrado que as Recorrentes teriam causado os danos ocorridos através de atos culposos ou dolosos decorrentes de falha na execução do projeto fornecido pela Contratante (Administração Pública). Não há nos autos comprovação de culpa, ou mesmo nexo de causalidade entre o dano e qualquer conduta das Recorrentes” (fl. 14, e-doc. 18).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário, “para reformar a decisão recorrida e consequentemente afastar o dever de indenizar das Recorrentes” (fl. 15, e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “Da análise dos autos, verifica-se que o apelado-autor adquiriu os direitos incidentes sobre a Chácara nº 123 da Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires/DF, em 17/10/91, por meio de instrumento particular de cessão de direitos (id. 7848633). 



    Em maio de 2009 foram iniciadas obras de ampliação da rodovia DF-085 (EPTG), com a implantação da chamada ‘Linha Verde’ (id. 7848773, pág. 1). 



    Ficou demonstrado nos autos que em 18/10/09 houve uma chuva torrencial e que o volume de água causou inundação no imóvel ocupado pelo apelado-autor e inúmeros danos materiais (id. 7848644, págs. 36/7). 



    Importante destacar que as apelantes-rés formaram um consórcio de empresas e foram contratadas pelo Governo do Distrito Federal, por meio de processo licitatório, para realizar as obras viárias na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Assim, ainda que se tratem de pessoas jurídicas de direito privado, na execução de um contrato administrativo respondem objetivamente por eventuais danos causados a terceiros, art. 37, § 6º, da CF” (fls. 13-16, vol. 12).



    O exame da pretensão das recorrentes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CRIANÇA POR AFOGAMENTO. QUEDA EM BURACO ABERTO EM VIA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO CULPOSA. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.322.694-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Indenização por danos materiais e morais. Obra pública que gerou dano a particular. Interrupção parcial de via pública por vários anos. Microempresário. Situação análoga à insolvência. Dano material. O Tribunal a quo consignou ser devido o ressarcimento dos danos causados ao particular. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 977.080-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2017). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO E DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.11.2009. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF e à análise de legislação infraconstitucional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 693.396-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.8.2013).



    5. Quanto ao tipo de responsabilidade civil a ser adotado, se objetiva ou subjetiva, este Supremo Tribunal assentou que a qualificação do tipo de responsabilidade imputável às pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço à Administração Pública é circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com fundamento no acervo probatório, que a precária e insuficiente prestação do serviço público, ou o ato omissivo do prestador contratado, foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS POR INTEGRANTES DO MST. CARACTERIZADA OMISSÃO CULPOSA DAS AUTORIDADES POLICIAIS, QUE NÃO CUMPRIRAM MANDADO JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TAMPOUCO JUSTIFICARAM SUA INÉRCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. A qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, se objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com base no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Precedentes: RE 237561, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 05.04.2002; RE 283989, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 13.09.2002. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 600.652-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24.10.2011).



    6. Ressalte-se que a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios” (RE n. 662.405-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.8.2020). No mesmo sentido é o julgado:



    “CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 591.874-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.12.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora